Tribunal: TJPA
Processo: 0001844-10.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001844-10.2018.8.14.0124

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. REGULARIDADE DA PROVA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO VÁLIDO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença que o condenou à pena de onze anos de reclusão, em regime fechado, além de seiscentos e vinte dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, tipificados, respectivamente, nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 14 e 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio sem mandado judicial e insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial gerou nulidade das provas; (ii) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes; e (iii) se há prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial foi justificado pela existência de fundada suspeita, nos termos do Tema 280 do STF, pois havia informações sobre a presença de um foragido da justiça no local e sobre a prática de tráfico de drogas.

4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram amplamente demonstradas pelos laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos testemunhais coerentes, incluindo os dos policiais responsáveis pela diligência, que são considerados meio válido de prova.

5. Os depoimentos colhidos revelam que o réu tinha plena ciência da existência da droga e das armas em sua posse, sendo descabida a alegação de insuficiência probatória.

6. A pena imposta pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do CPB. Como houve o transcurso de mais de cinco anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade deste delito.

7. Excluída a pena relativa ao crime prescrito, a pena final do recorrente fica reduzida para nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de seiscentos e dez dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com reconhecimento de ofício da prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundada suspeita de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência constituem meio idôneo de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. A prescrição deve ser analisada com base na pena individualmente cominada a cada crime, nos termos do art. 119 do CPB, sendo reconhecida a extinção da punibilidade quando ultrapassado o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPB, arts. 109, V, e 119; CPPB, art. 157; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema nº 280; STJ, AgRg no HC nº 898.658/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e

negar-lhe provimento, reconhecendo de ofício a prescrição apenas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de onze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de seiscentos e vinte dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, tipificados, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 14 e 16, §1º, III, da Lei 10.826/03, interpôs a presente apelação, objetivando reformar a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de São Domingos do Araguaia/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da invas
ã
o de domic
í
lio sem mandado judicial, argumentando que a entrada dos policiais na resid
ê
ncia do r
é
u teria sido ilegal, o que tornaria il
í
citas todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPPB. Alegou, ainda, que houve um
fishing expedition
, ou seja, uma busca gen
é
rica e desprovida de justificativa concreta, violando o direito
à
inviolabilidade domiciliar.
Sustentou a existência de coa
çã
o policial para a confissão do crime, o que também tornaria a prova inválida. Assim, requereu a declaração de nulidade das provas, com a consequente absolvição.

No mérito, aduziu insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.
Ao final,

pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior inst
â
ncia, a Procuradoria de Justi
ç
a também opinou

pelo n
ã
o provimento da apela
çã
o.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a narrar os fatos descritos na exordial
.

Na denúncia, narrou-se que, no dia 11 de abril de 2018,
JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA
foi encontrado em sua residência, onde mantinha 396,458 gramas de cocaína, além de três armas de fogo tipo pistola, sendo duas no calibre .380 ACP e uma no calibre .40 SW, todas com numeração suprimida, 21 munições de .380 ACP, 16 munições de .40 SW, um artefato explosivo com detonador e um veículo VW FOX, produto de crime. Apurou-se, ainda, que o apelante mantinha em depósito uma espingarda calibre 12, na residência de um tio
.

São os fatos.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Sabe-se que no caso do concurso de crimes, a prescrição é calculada sobre a pena individual cominada a cada um dos delitos.
Essa é a inteligência

da

regra prevista no art. 119 do CPB
[1]
.

Na hipótese, o recorrente foi condenado
à pena de dois anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sanção esta que prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[2]
.

In casu
, transcorreram-se mais de cinco anos entre o recebimento da denúncia, que se deu em
18/05/2018
(fl. 21) e a publicação da sentença, que ocorreu em
04/12/2023
(fl. 617). Logo, está claro que

a
pretensão

punitiva
estatal foi atingida pela
prescrição
.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu tão somente com relação ao crime do
art. 14 da Lei 10.826/03
pelo qual foi também condenado. Então, excluindo-se a pena correspondente a este delito,
o recorrente fica condenado a nove anos e seiscentos e dez

dias multa
, em regime inicialmente
fechado
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustentou a nulidade das provas obtidas por meio da invas
ã
o de domic
í
lio sem mandado judicial, argumentando que a entrada dos policiais na resid
ê
ncia do r
é
u teria sido ilegal, o que tornaria il
í
citas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPPB. Alegou, ainda, que houve um
fishing expedition
, ou seja, uma busca gen
é
rica e desprovida de justificativa, violando o direito
à
inviolabilidade domiciliar. Sustentou a existência de coa
çã
o policial para a confissão do crime, o que também tornaria a prova inválida. Após, requereu a
declaração de nulidade das provas, com a consequente absolvição.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre relembrar que os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são de natureza permanente, permitindo o ingresso policial sem mandado judicial, quando haja fundada
suspeita
,

conforme estabelecido pela jurisprudência pátria.

Na hipótese, observa-se que a entrada na residência do apelante estava justificada, pois havia a fundada suspeita de que o nacional Marcos Alberto Santana de Oliveira, foragido do sistema penal e com mandado de prisão em aberto, poderia estar no imóvel. Como se não bastasse, havia também a informação de que no local se desenvolvia o tráfico de drogas e que o recorrente estaria armado e planejava realizar assaltos a banco na região com foragido Marcos Alberto.

A esse respeito, transcrevo

trecho

da

sentença:

“[...] Dos autos é possível compreender que os Policiais se deslocaram até a residência de Jackson dos Santos Oliveira, em São Domingos do Araguaia, por (1) haver indício de que o nacional Marcos Alberto Santana de Oliveira, foragido do sistema penal e com mandado de prisão em aberto, residiria no imóvel do Acusado; (2) por haver a informação de que o Acusado portava armas de fogo; (3) por haver a informação de que Marcos havia desaparecido e o último contato teria sido com o Acusado; (4) que as investigações apontavam que haveria a traficância no local do crime; (5) que havia indícios de que Marcos e o Acusado planejavam fazer assaltos à bancos na região [...]”

Desta feita, existiam fundadas suspeitas para abordagem policial, nos termos do tema 280 fixado pelo STF em sede de repercussão geral
[3]
. Posteriormente, tais suspeitas se mostraram verdadeiras, com a
apreensão

de

drogas, armas e artefato explosivo
.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência. 3. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”

A coação ilegal suscitada pela defesa carece de provas, de modo que não há nulidade a ser declarada.
Preliminar rejeitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito está amplamente demonstrada. No caso em apreço, o documento de fl. 370 descreve a apreensão de entorpecente, armas de fogo e de uma emulsão explosiva ligada a um relógio digital com espoleta elétrica. Os laudos periciais de fls. 124/132 e 744 confirmam a natureza e quantidade da droga encontrada, bem como a
letalidade e funcionalidade do

armamento

e dos explosivos achados.

A autoria também está devidamente comprovada nos autos. Com efeito, os depoimentos colhidos ao longo da instrução, especialmente aqueles transcritos na sentença (fl. 614), revelam que o réu tinha plena
ciência da existência da droga

e das

armas de fogo
em sua residência, exercendo posse e controle sobre os materiais ilícitos.

Destaco, em especial, os seguintes depoimentos:

“A testemunha
PAULINO SILVA SOUZA
declarou em juízo, deixando-me convencida da legalidade da ação policial e a autoria delitiva, que foi a esposa do MARCOS, vulgo “cabeça” quem teria dado as informações sobre o desaparecimento de seu companheiro, que teria sido o JACKSON que o executara. Informou que o Réu era envolvido em roubos a bancos na região. Disse que a polícia civil teria ido a residência de JACKSON e lá o encontrando, esse apontou onde estariam os armamentos, as munições e o explosivo, enterrados no chão. Noticiou da droga apreendida e de mais uma arma calibre 12 que possuía e estaria na residência do seu tio, a qual procurada, foi, e, de fato, encontrada, tendo as pessoas da casa do tio de JACKSON confirmado que essa pertencia ao Réu. Confirmou que apenas existia na casa um veículo VW FOX com sinais de adulteração.

“No mesmo sentido a testemunha
CLEIDERSON TORRES DA COSTA
confirma que em operação policial na casa do Réu teriam sido encontrados enterrados no quintal da residência armas e munições, se recordando, inclusive de um detonador, além de uma arma longa de calibre 12 na casa do tio dele; que havia noticias de que esse material seria para emprego em roubo à banco, não se lembrando do veículo FOX.”

“A testemunha
IZAQUIEL MARTINS MOURÃO
ratificou sobre o acionamento da Polícia e as informações trazidas pela esposa de Marcos, motivo que teriam levado à operação, sobre drogas, armas e o pretenso homicídio de seu esposo, que as armas e as drogas foram encontradas na casa, as primeiras enterradas, se recordando de haver um detonador, além de que também teria o Réu informado que havia uma arma guardada na casa de seu tio, lá tendo sido essa encontrada, onde, inclusive, estava o corpo. Sobre o carro FOX se recordou que estava na garagem da casa do acusado e sabia que crime era produto de crime.”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica

prova da parcialidade do agente. Cito precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/18, DJe 14/12/18)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/20)”

Deveras, o
Estado não pode presumir
que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia, para reprimir a criminalidade, tenha por objetivo
incriminar
cidadãos de bem. Para concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na
atuação policial, ônus do qual a defesa dos

réus

não se desincumbiu.

Como se vê, os autos contêm provas robustas da materialidade e autoria dos delitos, incluindo laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, os quais indicam, de maneira incontestável, a responsabilidade penal do réu.

A narrativa defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo mero inconformismo com o decreto condenatório.
Logo, não há que se falar em

insuficiência

de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, reconhecendo
de ofício
a prescrição apenas do crime do art. 14 da Lei 10.826/03, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[3]

Tema 280 STF: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 07/04/2025